Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INJURIA RACIAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 141, III, DO CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE VARIAS PESSOAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO.
1. Não há se falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 141, III, DO CP, quando existe nos autos prova suficiente de que o crime de injúria racial foi cometido na presença de várias pessoas.

2. Recurso desprovido.